Tribunal: TJPA
Processo: 0000193-43.2008.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000193-43.2008.8.14.0010

APELANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA BARBOSA SEOANE

APELADO: RAIMUNDO TUPINAMBA DA COSTA, LINO ALVES REBELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL INEXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Espólio de Manoel Seoane Rodrigues, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da ausência de citação de um dos réus, mesmo após intimações à parte autora para providenciar informações necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de citação válida de um dos réus, por inércia do autor, configura ausência de pressuposto processual essencial, apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC;
(ii) a mudança do fundamento legal da sentença pelo Tribunal configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida impede o surgimento da relação jurídica processual, sendo pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do feito.
4. A parte autora foi intimada reiteradamente para fornecer dados que possibilitassem a citação, permanecendo inerte.
5. A extinção do feito não se fundamenta em abandono da causa (art. 485, III), mas sim em ausência de pressuposto de constituição válida (art. 485, IV), hipótese que dispensa intimação pessoal.
6. A alteração do fundamento jurídico da extinção da ação pelo relator não configura decisão surpresa, desde que fundada nos mesmos fatos e elementos já debatidos, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O princípio da cooperação judicial não se sobrepõe ao dever da parte de agir com diligência para impulsionar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de citação válida, diante da inércia do autor, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A alteração do fundamento jurídico da sentença pelo Tribunal, sem modificar os fatos debatidos, não configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 77, VII, 274, parágrafo único, 485, IV e §1º, 932, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no REsp 2054603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.05.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREVES/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000193-43.2008.8.14.0010

AGRAVANTE/APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL SEOANE RODRIGUES REPRESENTADO BEATRIZ DE OLVEIRA BARBOSA SEOANE E OUTROS

AGRAVADOS/APELADOS: RAIMUNDO TUPINAMBA DA COSTA E LINO ALVES REBELORELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio De Manoel Seoane Rodrigues em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 29597198), em que neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravante, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio, movida em face de Raimundo Tupinamba Da Costa e Lino Alves, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal, em cumprir diligências essenciais para o regular prosseguimento da ação de extinção de condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo quando a parte autora, mesmo devidamente intimada, deixa de cumprir atos necessários à formação da relação processual, especificamente a citação de um dos réus.
(i) Saber se a ausência de citação válida, mesmo após intimação da parte para indicar endereço, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida de um dos réus impede a formação regular da relação processual, configurando ausência de pressuposto processual.
4. Foram concedidas à parte autora múltiplas oportunidades para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito e providenciar o endereço do réu, restando, contudo, inerte.
5. A extinção do processo não se fundamenta em abandono, mas sim na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), hipótese que dispensa a intimação pessoal da parte.
6. A mudança do fundamento legal da extinção, ainda que diversa da sentença, não configura decisão surpresa, sendo permitida a nova qualificação jurídica dos fatos pelo juízo ad quem (iura novit curia).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação válida de réu, mesmo após sucessivas intimações, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal.
2. A alteração do fundamento jurídico da extinção do processo pelo tribunal não configura decisão surpresa, quando baseada nos mesmos fatos e pedidos debatidos nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 3º, 10, 77, VII, 274, parágrafo único, 485, IV, §1º, e 932, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJDFT, Ap. Civ. 0024834-67.2015.8.07.0003, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 19.04.2017.

Em suas
razões
de Agravo Interno, sob Id. 30137010, a parte recorrente alega nulidades na decisão, como violação ao contraditório (art. 10 do CPC), ausência de contraditório quanto à ausência de citação válida, afronta à inafastabilidade da jurisdição e aplicação indevida de precedentes. Quanto ao mérito, defende que não houve abandono processual, assim como a citação é ato do juízo e não da parte, e que a extinção do feito se deu sem esgotamento das diligências para localização do réu. Invoca jurisprudência do STJ e STF nesse sentido.

Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática, com provimento da apelação para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 30806913.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A insurgência recursal parte do Espólio de Manoel Seoane Rodrigues, representado por Beatriz de Oliveira Barbosa Seoane e outros, alegando, em síntese, que a decisão monocrática proferida em sede de apelação incorreu em nulidade, por violação ao princípio da não surpresa, ao modificar o fundamento da sentença de primeiro grau sem oportunizar prévia manifestação das partes. Alega, ainda, que não teria permanecido inerte, pois teria apresentado petições que não foram despachadas pelo juízo de origem, sendo este o responsável pelo impulso oficial. Sustenta, por fim, que a ausência de citação não autorizaria, por si só, a extinção do processo.

Pois bem.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida manteve a sentença de extinção do feito, não pelo fundamento do art. 485, III, do Código de Processo Civil (abandono da causa), mas sim com base no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, ou seja, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na ausência de citação de um dos réus, imprescindível à formação da relação jurídica processual.

Nesse ponto, impende salientar que a modificação do fundamento jurídico da decisão de extinção não implica, por si, em violação ao art. 10 do CPC, tampouco em decisão surpresa, na medida em que se trata de requalificação jurídica dos mesmos fatos processuais – inércia da parte autora diante de intimações sucessivas para providenciar a citação.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da não surpresa não impede a aplicação de norma jurídica diversa àquela suscitada pelas partes, desde que fundada nos mesmos elementos fáticos debatidos no processo.

Reitere-se, a título ilustrativo, o voto condutor do Ministro Luis Felipe Salomão acerca do tema:

“Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”

(STJ - AREsp: 1587128 MG 2019/0281479-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 12/11/2019)

E, ainda, cito outros julgados da Corte Superior de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVA BIOLÓGICA DA PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO FORMAL E DE RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 27/09/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, consignou ser o autor da ação de investigação de paternidade filho biológico do falecido, o que foi devidamente comprovado por exame de DNA. Concluiu, ainda, que inexiste comprovação de adoção formal do autor da demanda por seus tios, tampouco prova de estabelecimento de vínculos afetivos capazes de configurar a filiação socioafetiva.

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532266/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . DECISÃO SUPRESA. ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA . RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 3º DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO COM O RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO PELA CORTE ESTADUAL . DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES RECURSAIS INDICADOS. 1. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" ( REsp n . 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), e
(ii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021
). 2. Hipótese em que o Tribunal estadual, além de adotar fundamentação genérica - dissociada nos elementos específicos do caso concreto -, não enfrentou todos os argumentos do processo . 3. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento. 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1838563 SP 2019/0035017-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

Quanto ao mérito, o art. 485, IV, do CPC estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Nessa toda, a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com isso, a ausência de citação válida,
ocasionada
pela inércia do autor/recorrente, constitui a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reitero que a ausência deste não se dá em decorrência da simples ausência do agravante, mas da consequência desta conduta, a saber,
a impossibilidade de efetivação da citação do requerido ante a desídia do requerente.

Os autos revelam com clareza que, por diversas vezes, foi determinada a intimação da parte autora para que se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento do feito e, principalmente, fornecesse informações úteis à localização e citação válida do requerido. Referidas determinações constam dos despachos de Ids. 26069934 e 26069945, cujos termos não foram cumpridos. Ainda que intimados, inclusive pessoalmente, os autores permaneceram inertes.

Assim, a ausência de citação válida do réu impossibilita o regular desenvolvimento do processo e justifica, de forma irretocável, sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

Conforme apontado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao apontar que a hipótese de ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ocasionando a extinção do feito sem resolução de seu mérito,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)
. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" ( AgInt no AREsp n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO . AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
3 . Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, não prospera a alegação de que o juízo de origem teria se omitido em dar andamento ao feito. Ao revés, adotou as providências cabíveis, ofertando oportunidades à parte autora, que se manteve inerte mesmo diante de intimações claras, precisas e tempestivas.

Ademais, o argumento de que a extinção feriu o princípio da cooperação judicial não se sustenta. A cooperação processual, prevista no art. 6º do CPC/2015, impõe deveres a todos os sujeitos do processo — inclusive às partes — de agir com lealdade e diligência para alcançar a solução de mérito em tempo razoável. Contudo, não se pode exigir do magistrado condutas substitutivas à parte autora, sobretudo diante de sua reiterada inércia, como no caso.

Ainda que o agravante alegue a prática de diligências para localização da parte contrária, não logrou comprovar nos autos qualquer requerimento útil para o regular andamento da demanda. A extinção da demanda, portanto, não afronta os princípios constitucionais invocados pelo agravante. Ao contrário, está em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, ambos alçados à categoria de garantias fundamentais pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 17/03/2026